Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSEÇÃO. NÃO AFERIÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFORMA CONSTRUTIVA. GASTOS. INADIMPLEMENTO. CULPA DO LOCADOR. RESCISÃO. DANOS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Existindo elementos de prova evidenciando, de um lado, a reforma construtiva levada a efeito pelo locatário e, de outro, a precoce rescisão contratual por culpa exclusiva do locador, é devida a indenização material pleiteada.
4. Recurso parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade ad causam acolhida.